Tribunal: TJDFT
Processo: 0739818-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739818-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARLI GONCALVES DE CASTRO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES. SÚMULA 291. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM FACE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA PARTE INTERESSADA NA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E DO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA DO FUNDO DE PENSÃO. JUROS DE MORA A CONTAR DO APORTE DOS RECUROS E SUA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso de litígios envolvendo entidade de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Nesse sentido também a Súmula 291 do STJ e os recursos repetitivos, REsp 1110561/SP e REsp 1111973/SP. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada. Sentença cassada. Prescrição da pretensão revisional dos benefícios pagos e anteriores aos cinco anos à propositura desta ação. 2. Diante da cassação da sentença e em razão de o processo estar em condições de imediato julgamento, é de rigor a aplicação do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. A possibilidade de revisão e reajuste do benefício previdenciário complementar, em razão do recebimento, perante à Justiça do Trabalho, de valores referentes a horas extraordinários, foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955). Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada até a data do julgamento desse Recurso Especial, a inclusão das verbas será admitida para a complementação da aposentadoria, cumpridas as condições impostas pela Lei Complementar 109/2001. 4. Embora a Corte Superior tenha decidido que, em relação às demandas ajuizadas até a data do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, haveria a possibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria, restou igualmente esclarecido que o simples recolhimento extemporâneo sobre o respectivo montante não seria suficiente para se alcançar a complementação desejada. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e comporiam os investimentos e aplicações necessárias no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 5. Considerando que a pretensão foi dirigida inicialmente somente contra a PREVI, resta tão somente ao participante ou beneficiário a recomposição da reserva matemática para lograr sucesso na sua pretensão de revisão do benefício continuado, considerada a remuneração pelas horas extraordinárias reconhecidas. 6. O benefício especial temporário é constituído por valores excedentes que são rateados entre patrocinadores e participantes ou assistidos, tem como pressuposto cálculo previsto no regulamento do próprio fundo, obedecida a forma do artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08. No mesmo sentido, o benefício especial de remuneração foi pago em virtude do superávit encontrado. Exaurido o cenário de superávit, o fato de novos recursos serem vertidas ao fundo e em prol exclusivamente de um participante, não gera o aumento justificável de revisão desses benefícios, pagos de forma transitória, sob pena de causar o desequilíbrio financeiro do fundo geral e malferir o mutualismo contratual. De mais a mais, a modulação no julgamento do recurso repetitivo compreendeu apenas o pagamento do benefício continuado. Quanto aos demais benefícios e que por ventura se entende como pagos a menor, a parte prejudicada deverá buscar reparação em sede de ação própria e dirigida contra quem tenha causado o prejuízo. 7. Se o Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede recurso repetitivo, que em casos como o dos autos, a revisão do benefício estaria condicionada ao aporte das reservas matemáticas, não há que se falar em mora da entidade de previdência privada, enquanto não vertidos os recursos necessários. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional, porque a decisão combatida veio desnuda de fundamentação e lastreada genericamente em precedente que diz respeito a situação distinta da que está em análise no presente processo; b) artigo 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a eficácia de sentença dependerá da inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, defendendo que o litisconsórcio se tornou necessário com o julgamento do tema 955 do STJ; c) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, repisando o pleito de que o Banco do Brasil seja incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria. Subsidiariamente, pede que seja atribuído à parte requerida o ajuizamento de ação regressiva contra o patrocinador, nos termos mencionado do artigo 21 da LC 109/2001; d) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio; e) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda; f) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a condicionante imposta para a revisão do benefício pleiteado evidencia sucumbência mínima e não equivalente e proporcional como reconhecida no acórdão. Ao final, pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16. 785 (ID 26507120 - Pág. 45). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). O recurso especial, igualmente, não merece admissão no que tange à invocada ofensa ao artigo 114 do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO C.C. COBRANÇA FUNDADA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE POR LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas entre participante e entidade de previdência privada, especialmente quando a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão e a revisão de aposentadoria suplementar. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a formação do litisconsórcio passivo. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1749054/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/03/2021) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). O recurso especial também não deve subir no tocante à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que, verbis: “Sobre isso impõe registrar que quando o STJ condicionou a revisão ao aporte das reservas, não se apontou que esse pagamento fosse anterior à propositura da ação ou que a análise da controvérsia, em sede de ação de conhecimento, fosse paralisada até o cumprimento dessa obrigação. Pelo contrário, na modulação dos efeitos daquele julgamento, ficou expressamente consignado que deveriam prosseguir as pretensões já apresentadas contra a PREVI e/ou Banco do Brasil S/A, devendo, num ou outro caso, esse aporte ser realizado pelo beneficiário ou pelo patrocinador, a depender da sua participação ou não na relação jurídica processual (...). Portanto, não há qualquer impeditivo para que tal medida seja promovida em sede de liquidação de sentença, até porque não haveria qualquer impedimento legal, tampouco com o entendimento sufragado no recurso paradigma” (ID 21780166 - Pág. 14). Logo, estando o acórdão recorrido, em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo também não pode transitar quanto à indicada contrariedade ao 397 do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021) (g.n.). Descabe subir também o recurso em relação à suposta violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Ritos, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A fixação de honorários advocatícios é providência peculiar de caso concreto, de forma que o julgamento de um caso sob determinado contexto não pode ser tomado como regra para o julgamento de outros casos em contextos diferentes, sobretudo porque o revolvimento de tais contextos, seja para mais seja para menos, é inviável na hipótese em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1699737/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029